Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718173-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MOURA DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MOURA DE FARIAS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID no 234864146), nos autos do processo no 0704161-15.2025.8.07.0018, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça dos agravantes, in verbis: “DECISÃO O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais.Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o §2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso os elementos dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. O colendo STJ firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício,quando evidenciada capacidade econômica, a saber: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. Além disso, “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei” (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016). Na mesma linha: AgInt no Resp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 26.3.2019; RCD no AREsp 1.150.595/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 21.2.2018; AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 25.8.2016; e AgInt no AREsp 579.531/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje 27.9.2018. (...) (Resp 1924822/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, Dje 01/07/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. (...) 2. A presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ. (...) (AgInt no AREsp 1671512/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) Ajurisprudência deste egrégio TJDFT, em caso deausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de Justiça, vem adotando os critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Dentre esses critérios, há presunção de hipossuficiência de recursos financeiros quando a pessoa aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários – mínimos, consoante previsão do artigo 1o, §1o, inciso I. Entretanto, a parte não acostou documentações para a comprovação. Deveria demonstrar gastos capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Em suas razões recursais, em ID 69836039, informa que propôs demanda alimentar, em que a agravante, que é servidora pública do DF, pleiteia o cumprimento do direito a verbas salariais as quais já deveriam ter sido pagas desde 2015. Afirma que ocorreu o erro material e de interpretação da norma jurídica e da jurisprudência aplicáveis ao caso, ao considerar que a remuneração líquida da agravante ultrapassa o teto de cinco salários-mínimos, porquanto consta expressamente no documento ID 233081359, o valor líquido recebido pela agravante é de R$ 6.330,33, inferior ao limite de R$ 7.590,00 adotado como parâmetro objetivo. Aduz, “a jurisprudência admite a concessão da gratuidade de justiça quando a renda líquida for inferior a cinco salários-mínimos, especialmente quando há comprometimento da renda com descontos obrigatórios.” Assevera que os documentos e contracheques acostados aos autos demonstram que percebe renda líquida abaixo do teto de 5 (cinco) salários-mínimos e, portanto, a condição de hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade de justiça. Acentua que e acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, de modo que apenas pode se afastada apor provas idôneas, para tanto. Diz que estão evidenciados os pressupostos para concessão da liminar, nos temos do art. 1.019, inc. I do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, suspendendo a ação principal. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para assegurar à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, a ser examinado. É o relatório. Decido. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT1), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC2). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, o contracheque juntado aos autos indica que o recorrente possui renda mensal bruta de R$ 14.485,83 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), percebendo a quantia líquida de R$ 8.277,91 (oito mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), importância essa que excede o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1835212, 07535639020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.” (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido.”(Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Conforme o Decreto Federal no 12.342/2025, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de janeiro de 2025 é de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). In casu, a agravante, nos autos principais juntou contracheques, em ID 233081359, relativos aos meses de janeiro e fevereiro do corrente, por meio do qual se verifica a renda bruta de R$ 9.974,85 (nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), demonstrando, assim, nestes autos, que percebe renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro objetivo, considerando para aferimento da jurisprudência. Logo, não comprovada a hipossuficiência que justificaria o agravante ser contemplado com a justiça gratuita. Além do pontuado, convém tecer algumas considerações sobre o valor das custas deste Tribunal de Justiça, corte eleita pelos agravantes para ajuizamento da ação originária, em que pretendem a condenação, em ação de indenização por danos morais, porque aqui residem e porque o fato que gerou a pretensão, aqui aconteceu, segundo consta da petição inicial. O Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, apesar de ostentar, pela quarta vez consecutiva, o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ, em razão da celeridade e qualidade das decisões proferidas. O valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Por esse motivo, o valor total arrecadado com custas e emolumentos em cotejo com o número total de processos, o TJDFT obteve a menor arrecadação entre os tribunais de justiça, isto é, R$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) por processo ingressado. Ainda falando em número de processos ajuizados, o mesmo relatório do CNJ revela que, entre os tribunais de médio porte, esta Corte de Justiça possui a terceira maior taxa de novos casos por cem mil habitantes – 10.074 (dez mil e setenta e sete) processos –, sinalizando o exponencial crescimento no número total de novos processos novos. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75”. Logo, não se amolda ao conceito de hipossuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, consoante dispositivos acima pontuados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ...